Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728516-53.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SOUSA RODRIGUES DE MESQUITA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Mediante análise, verifico que não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado que subscreve o presente recurso de apelação. Intime-se a parte apelante para regularizar, no prazo de 5 (cinco) dias, sua representação processual, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília – DF, 19 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator